Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO RESULTADO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.132 DO STJ. PROCESSO AUTÔNOMO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
1 – Juízo de retratação. Tema 1.132 do STJ. O art. 1.030, inciso II do Código de Processo Civil prevê que, após a interposição do Recurso Especial, o presidente do tribunal recorrido pode encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. O Presidente do TJDFT determinou o retorno do processo ao Órgão Julgador para adequação do julgamento ao REsp 1.951.888/RS, Tema 1.132 do STJ.
2 – Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento em Recurso Especial repetitivo, a seguinte tese (REsp 1.951.888/RS e o REsp 1.951.662/RS, Tema 1.132): “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Não se exige que a assinatura constante seja do destinatário, eis que o § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69 excluiu a necessidade de assinatura daquele no aviso de recebimento, para efeitos de sua constituição em mora.
3 – Apelação conhecida e provida.
(f/j)